Tribunal: TCU
Processo: 003.840/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7120/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Senhor Reinaldo Santos Barros (ex-prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) e da Senhora Verônica de Oliveira Cunha Soares (ex-prefeita no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse n.o 309.770-59/2009, firmado entre o Ministério das Cidades (extinto), por intermédio da Caixa Econômica Federal, e o município de Lagoa dos Gatos-PE, e que tinha por objeto a "construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas". Considerando que o motivo da instauração da TCE foi a inexecução parcial do objeto do contrato de repasse, de maneira que o débito seria de R$ 49.813,12 (valor original), a ser imputado solidariamente ao Sr. Reinaldo Santos Barros e à Sra. Verônica de Oliveira Cunha Soares; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em posicionamento uniforme (peças 48 a 50) concluiu que não houve prejuízo ao erário, visto que houve aproveitamento da parcela executada da obra, de maneira que não resta perfeitamente caracterizado o débito apontado pelo órgão repassador; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, na pessoa da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, concorda com a proposta uníssona da AudTCE no sentido do arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito (peça 51); Considerando que estão ausentes os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do presente processo, já que o suposto dano ao erário não subsiste; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 5.o, inciso II, e 7.o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU n.o 71/2012, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e dar conhecimento desta decisão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 003.840/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Reinaldo Santos Barros (XXX.123.244-XX); Veronica de Oliveira Cunha Soares (XXX.640.474-XX). 1.2. Interessada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Unidade jurisdicionada: Município de Lagoa dos Gatos/PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.